Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701177-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA BORGES FARIA AGRAVADO: LAURO SABACK DA HORA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINA BORGES FARIA contra decisão (ID 159251163) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por LAURO SABACK DA HORA, deferiu a liminar de despejo, condicionada ao recolhimento de caução no valor de 3 meses de aluguel. Em suas razões (ID 47672165), alega que: 1) reside no endereço supracitado há 24 anos contínuos; 2) mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta, como se proprietária fosse, sem contestação, impugnação ou oposição de terceiros e nunca sofreu ação judicial; 3) tramita ação de usucapião para que seja declarado o domínio sobre o imóvel; 4) o pagamento da caução configura requisito indispensável para a ordem de despejo; 5) a agravante reside no apartamento 105, porém o agravado apresentou documento na qualidade de legitimo possuidor da loja 237 e da sobreloja 238 e respectivo subsolo; 6) as unidade adquiridas pelo agravado não abarcam o imóvel residencial localizado no 1o andar do edifício; 7) o endereço do imóvel objeto desta ação é diferente do endereço onde reside. Requer a concessão de gratuidade judiciária e, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu a liminar de despejo. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser dirigido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. O juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, foram comprovados os requisitos necessários. A agravante alega que estava desempregada e iniciou no emprego de auxiliar de cozinha em 5/6/2023, no qual irá receber um salário-mínimo. Apresentou comprovantes de não apresentação de declaração de imposto de renda referente aos três últimos exercícios (ID 47672181 a 47672184). Além disso, o valor pago à título de aluguel de R$ 800,00 indica a hipossuficiência. Concedo o benefício da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A falta de pagamento de aluguel configura hipótese de deferimento liminar de desocupação, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução equivalente a três meses de aluguel (artigo 59, §1, IX, da Lei 8245/1991). Portanto, a decisão condicionou de forma correta a expedição de mandado de desocupação voluntária ao recolhimento do preparo pelo agravado. A recorrente não nega o inadimplemento. Apenas alega que: 1) o imóvel adquirido pelo autor é diferente de onde reside e 2) exerce posse mansa e pacífica sobreo imóvel há mais de 24 anos e há ação de usucapião em trâmite. Quanto ao endereço, a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 161610704), comprova que a sala 238 do primeiro pavimento está registrada em nome de Nabih Bahbar e sua esposa Lillian Schuery. O recorrido apresenta o contrato particular de compromisso de compra e venda (ID 158806192) subscrito por Nabih e Lillian, que abrange a sobreloja 238. Portanto, a princípio, não há probabilidade de provimento do recurso no que se refere à alegação de que o agravado não adquiriu o imóvel localizado no 1o andar do edifício. Por outro lado, o contrato de locação assinado pela recorrente (ID 158806194) induz à posse precária, incompatível com a alegação de que utiliza o bem como se proprietária fosse. Ademais, não há nos autos qualquer informação que demonstre a efetiva tramitação de outra ação de usucapião sobre o bem. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator